Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. CIVIL. TROCA DE VEÍCULO. DÍVIDA ANTERIOR A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do réu/recorrente (ID 16124718).
2. O autor, ora recorrido, narra na inicial que, em março de 2017, celebrou negócio jurídico com o réu, que consistiu na troca do veículo do requerente, FIAT/PALIO, placa JGT7840, pelo veículo de propriedade do réu, FIAT/PALIO, placa GON8061. Aduz que as partes ficaram responsáveis em efetivar a transferência, bem como pagar quaisquer débitos do mesmo a partir daquela data. Afirma que o réu se encontra inadimplente no valor total de R$ 1.149,64, referente aos débitos do veículo utilizado pelo requerido na troca (FIAT/PALIO, placa GON8061), com datas anteriores ao negócio. Requer, assim, condenação do réu no ressarcimento de valores pagos pelos débitos de licenciamento e infrações de trânsito, que perfaz a quantia de R$ 1.387,42, bem como indenização por danos morais.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.387,42 (mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
4. O réu/recorrente suscita a preliminar de coisa julgada, uma vez que nos autos do processo no 0703422-62.2017.8.07.0005 foi celebrado acordo entre as partes, tendo por objeto o mesmo negócio jurídico.
5. A coisa julgada se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgado (art. 337, § 4o, c/c 502, CPC).
6. A presente demanda trata dos débitos do veículo utilizado pelo réu/recorrente na troca (FIAT/PALIO, placa GON8061), com datas anteriores ao negócio.
7. Lado outro, no feito de no 0703422-62.2017.8.07.0005, que tramitou no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, em que o ora recorrente figura como demandante, as partes entabularam acordo atinente aos débitos do veículo placa JGT 7840/DF.
8. Portanto, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes o acordo entabulado não versou sobre a dívida ventilada na presente demanda (débitos inerentes ao veículo de placa GON8061).
9. Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada suscitada pelo recorrente.
10. Tendo em vista a comprovação do negócio jurídico entre as partes (troca de veículos) e que o réu ficou responsável pelo pagamento dos débitos do veículo FIAT PALIO, placa GON8061, anteriores a tradição, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.